Tribunal: TJDFT
Processo: 0753420-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753420-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARCIO RENATO PECCIOLI SAMPAIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Caixa de Previdência dos Funcionários do Bando do Brasil – Previ pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de compensação das parcelas vencidas com os valores devidos. Em suas razões, o agravante aduz não ser possível fazer a compensação de valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não passam de mera expectativa de direito. Alega não ser possível realizar o recálculo do benefício antes da prévia e integral recomposição da reserva matemática. Afirma que a relação jurídica existente entre as partes é de caráter estatutário, não sendo aplicável a legislação consumerista. Argumenta que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no regulamento do plano de benefícios administrado pela agravante repercute negativamente em seu equilíbrio financeiro e atuarial. Alega que o risco de dano irreparável emerge da elaboração de laudo pericial em desacordo com as normas regulamentares, o que inevitavelmente acarretará grave prejuízo ao equilíbrio atuarial da agravante. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a impossibilidade de compensação da reserva matemática com eventuais diferenças apuradas. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, verifica-se que não está presente a probabilidade do direito necessária para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ao que parece, em se tratando de apuração de valores em liquidação de sentença, na qual a agravante e o agravado podem ser credores e devedores um do outro, de dívidas líquidas e vencidas, mostra-se possível a compensação. Portanto, liquidadas as quantias por meio de perícia, parece ser possível que se abatam, do aporte a ser realizado pelo participante, as diferenças retroativas, devidas pelo ente previdenciário em razão da revisão do benefício. Ademais, a necessidade de apuração de valores a serem pagos não afasta a possibilidade de compensação, conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes (Acórdãos 1411782, 1282190 e 1663677, 1606571). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator